Tribunal: TJDFT
Processo: 0051061-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PAGAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DO DEPÓSITO QUE QUITA PARCIALMENTE O VALOR COBRADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA APONTANDO CRÉDITO REMANESCENTE, MESMO APÓS ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O montante depositado pela executada, ainda na fase de conhecimento, não foi abatido do valor apontado como devido no pedido de cumprimento de sentença, porque não resultou em pagamento, ainda que parcial, do débito.
2. Se o depósito feito na fase de conhecimento não implicou o pagamento, mesmo que parcial, do débito; se o exequente, agindo de boa-fé, informou que havia o depósito nos autos, postulou o levantamento do valor respectivo e o subsequente abatimento do valor total cobrado; e se a executada não apontou qualquer outro equívoco nas contas da parte exequente, concordando com os cálculos da Contadoria Judicial no sentido de que ainda havia montante a ser complementado, impõe-se a rejeição da alegação de excesso de execução.
3. Apelo não provido.